Tribunal: TJSP
Processo: 1004487-27.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Embargos à execução - Violação à coisa julgada – Inocorrência - Correção monetária – Consectário legal da condenação principal que deve ser empregada de acordo com os índices vigentes no momento do cumprimento da obrigação – Aplicação do entendimento adotado pelo Col. STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP – Afastamento da TR na atualização do débito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Embargos à execução - Violação à coisa julgada – Inocorrência - Correção monetária – Consectário legal da condenação principal que deve ser empregada de acordo com os índices vigentes no momento do cumprimento da obrigação – Aplicação do entendimento adotado pelo Col. STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Prosseguimento da execução com a observância desses parâmetros – Honorários advocatícios – Impossibilidade de sua fixação, por ora, ante a iliquidez da sentença – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004487-27.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante JANES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alterado o entendimento
anteriormente adotado e empregado o posicionamento da Corte Superior,
de rigor o prosseguimento da execução com a observância desse
parâmetro. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004487-27.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.844 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.844.
Apelação Cível no 1004487-27.2016.8.26.0554 Santo André.
Apelante: Janes da Silva.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: José Francisco Matos.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Embargos
à execução - Violação à coisa julgada Inocorrência -
Correção monetária Consectário legal da condenação
principal que deve ser empregada de acordo com os índices
vigentes no momento do cumprimento da obrigação
Aplicação do entendimento adotado pelo Col. STJ no
julgamento do REsp no 1.205.946/SP Afastamento da
TR na atualização do débito judicial Incidência imediata
do IPCA-e desde a data da conta de liquidação

Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col.
STF ao considerar empregável esse índice desde junho de
2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos
os “embargos de declaração” opostos ao v. acórdão
prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão
Geral
Alteração do posicionamento anteriormente
utilizado pela Col. Câmara Prosseguimento da execução
com a observância desses parâmetros
Honorários
advocatícios Impossibilidade de sua fixação, por ora, ante
a iliquidez da sentença Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos à execução de sentença
interpostos pelo Instituto nacional do Seguro Social - INSS, em face de
Janes da Silva, apontando o excesso praticado pelo obreiro em sua conta
de liquidação ao não suspender o cálculo durante o período no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004487-27.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.844 - PT
3
recebeu auxílio-doença decorrente da mesma moléstia do benefício
concedido judicialmente, bem como não aplicou, na atualização monetária
e juros de mora, as disposições contidas na Lei no 11.960 (fls. 02/08).
A r. sentença de fls.148/150, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedentes os embargos, para reconhecer o excesso
de execução e homologar os cálculos apresentados pelo perito contador
(fls. 110/112) e determinar o prosseguimento da execução, determinando
ainda que o credor providencie a confecção do precatório digital,
observando-se que o valor inicialmente incontroverso já foi requisitado (R$
49.301,39, cfr. Fls 98, item “i”, sem condenação nos ônus de sucumbência,
em razão da gratuidade.
Apela o obreiro sustentando violação da coisa julgada,
bem como violação do título executivo, pois o acórdão foi claro ao
determinar que os atrasados fossem corrigidos pelo IGP-DI em todo o
período, e, após, aplicado o IPCA-e, observando-se ainda que o STF
declarou inconstitucional a aplicação da TR para o cálculo da correção
monetária, afirmando também que houve violação literal do disposto no art.
85, § 1.o e § 7.o do CPC no que pertine aos honorários advocatícios,
requerendo que, estes, sejam arbitrados em relação a diferença das contas
(fls. 153/156);com resposta (fls. 160).
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão do decidido,
com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil,
este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial (fl.
164).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004487-27.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.844 - PT
4
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o
recurso interposto pelo obreiro e passo a analisar o seu mérito.
No mais, o parcial provimento do recurso é medida que
se impõe.
Com efeito, condenado ao pagamento de auxílio-
acidente de 50%, a partir do dia seguinte à alta médica (01/11/2004), o
segurado elaborou cálculos de liquidação no valor de R$81.449,74, para
outubro de 2015. (fls. 439/442, dos autos principais). O INSS, em seus
embargos, aduziu excesso de execução, por não ter o obreiro observado a
Lei 11.960/09, quanto à correção monetária, bem como não suspender o
cálculo durante o período no qual recebeu auxílio-doença decorrente da
mesma moléstia do benefício concedido judicialmente (fls. 2/11).
Diante disso, o obreiro retificou os seus cálculos,
excluindo da conta, o período em que recebeu de forma administrativa, o
benefício do INSS, apurando o valor de R$69.084,59, para outubro de
2015. A r. sentença, homologou os cálculos de liquidação ofertados por
perito nomeado pelo juízo, no valor de R$ 51.142,87 para a competência
10/2015 (fls. 110/112), o qual foi aceito pelo INSS (fls. 145).
Inicialmente, não vislumbro a violação à coisa julgada
alegada nas razões de recurso do obreiro, porquanto a adoção de critério
de atualização diverso do fixado no título judicial é plenamente possível na
hipótese, em razão de a correção monetária, além dos juros de mora, ser
mero consectário legal da condenação principal, devendo ser aplicada em
conformidade com o índice vigente no momento do cumprimento da
obrigação, na esteira do entendimento adotado pelo Col. STJ no
julgamento do REsp no 1.205.946/SP, ao especialmente assinalar que “....
tais acessórios da condenação estão submetidos à cláusula rebus sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004487-27.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.844 - PT
5
stantibus e a sentença proferida nos autos, em relação a eles, possui
eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época
em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado
aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do
percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação, sem que,
com isso, configure violação à coisa julgada.”.
De resto, no tocante ao debate envolvendo a correção
monetária, é certo que esta Col. Câmara vinha entendendo que, enquanto
ainda não transitado em julgado o acórdão que definiu a modulação dos
efeitos da decisão proferida pelo Col. STF no julgamento das ADIS nos
4.357 e 4.425, era cabível a imediata aplicação da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito acidentário, nos moldes do despacho proferida
naquela ADI no 4.357.
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública,
o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão que foi publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito
de natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004487-27.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.844 - PT
6
se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Em sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Nesse contexto, alterado o entendimento anteriormente
adotado e empregado o posicionamento da Corte Superior, de rigor o
prosseguimento da execução com a observância desse parâmetro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004487-27.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.844 - PT
7
Por fim, mesmo devida, em tese, a verba honorária
requerida pelo segurado nos moldes do art. 85, § 1.o e § 7.o, do novo
Código de Processo Civil, a sua fixação, por ora, é inviável, em virtude da
impossibilidade de aplicação das diretrizes estabelecidas nos §§ 3o a 5o, do
mesmo dispositivo legal, diante da ausência de liquidez da sentença.
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator